Tribunal: TJDFT
Processo: 0704423-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte autora opôs os presentes embargos de declaração sob o argumento de omissão no julgado quanto ao fato de que o embargante adquiriu uma permissão para trabalhar como taxista, ou seja, para prover a sua subsistência. Acrescenta que para finalização do processo de aquisição da permissão precisava modificar a categoria do veículo de particular para aluguel até a data de 04/06/2022.
2. Conforme preceitua o Art. 48 da Lei 9.099/95, alterado pela Lei 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no Acórdão questionado, inexistindo erro material, obscuridade, omissão ou contradição, conforme se depreende do item 3 do Acórdão, o qual observou, inclusive a pretensão administrativa relacionada à profissão de taxista, in verbis: [...] 3. No caso, o demandante logrou demonstrar que agendou atendimento presencial junto ao Portal de Serviços do DETRAN/DF, na Unidade de Sobradinho, para o dia 28/03/2022, e, que, por falha nos sistemas informáticos da autarquia ré, precisou agendar novo atendimento presencial para o dia 04/04/2022. Ambos os agendamentos decorreram da necessidade do autor, taxista, providenciar a transferência de categoria do veículo FIAT/CRONOS, Placa PBL4463, Ano 2018/2019, de particular para a categoria aluguel. [...].
5. Transcreve-se, ainda, o item 5 do Acórdão, o qual foi claro quanto a inocorrência de dano moral imputável ao réu: [...] 5. Contudo, a demora de aproximadamente 1 (um) mês e meio para a solução da pendência administrativa, justificada na implementação de sistema digital, e a necessidade de desmarcar vistoria perante o Inmetro, agendada para o dia 01/04/2022, não se mostram suficientes para acarretar angústia, ansiedade ou frustação apta a ultrapassar o mero aborrecimento. [...].
6. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema.
7. Nesse contexto, se a recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
9. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.